Tribunal: TJMT
Processo: 1015143-06.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015143-06.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE MARCHI - CPF: 827.304.668-00 (RECORRENTE), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Carlos Roberto de Merchi

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – INCÊNDIO EM PASTAGEM E MORTE DE BOVINOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade concessionária de energia elétrica, cujo cabo de alta tensão rompeu e ocasionou a morte de bovinos e o incêndio no pasto, surge o dever da referida empresa de indenizar o consumidor pelos prejuízos que foi obrigado a suportar nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Carlos Roberto de Merchi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de

Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 218695165)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 218695167): requer a reforma da sentença
a quo
a para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 218695173):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.° 1015143-06.2023.8.11.0040

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Carlos Roberto de Merchi

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, decorrentes dos danos causados na propriedade rural do autor.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora UC de nº 6/1046747-0, e no dia 20/04/2023, entrou em contato com concessionária de energia, sob n° de protocolo 110224437
, comunicando que um dos cabos de energia de alta tensão de sua fazenda estava solto e que havia risco de acidentes acontecerem com os animais.

Aduz que mesmo mediante comunicação a empresa recorrente se absteve de prestar o serviço necessário e, no dia 06/07/2023 dois animais bovinos morreram eletrocutados ao entrarem em contato com o cabo de alta tensão e uma parte do pasto da propriedade que pegou fogo.

Relata ainda que novamente acionou a concessionária de energia comunicando o ocorrido, de acordo com protocolo de n° 118990854
, todavia não obteve êxito em solucionar o problema de formar administrativa.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor recorrido logrou êxito em comprovar os danos suportados conforme fotos juntadas nos autos sob Id. 218695150, assim como laudo assinado pelo veterinário apresentado sob o Id. 218695152 que confirma a morte dos bovinos.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo a Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS ELETROCUTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO
- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO- SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR- QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a responsabilidade concessionária de energia elétrica, cujo cabo de alta tensão rompeu e ocasionou a morte de bovinos, surge o dever da referida empresa de indenizar o dono do gado pelos prejuízos que foi obrigado a suportar. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000352-33.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024